Tribunal: TJDFT
Processo: 0713104-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA ABOLITIO CRIMINIS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese a Lei n. 14.342/21 tenha revogado o art. 65 do Decreto-Lei n. 3.888/1941, a conduta que ele reprovava continua punível, haja vista que a própria lei revogadora deslocou tal ação para o tipo penal do art. 147-A do Código Penal, não se cuidando, portanto, de hipótese de abolitio criminis. No caso concreto, a postura do agravante se revelou perturbadora e reiterada, na medida em que ele importunou a vítima por dois dias com o envio de e-mails, havendo efetiva continuidade típico-normativa.
2. Agravo interno conhecido e desprovido.